Tribunal: CARF
Processo: 10880.914904/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914904/2008-75
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.722 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
TELESP CELULAR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2003
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO
CONHECIMENTO
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois os paradigmas indicados não
guardam relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que torna
inviável a aferição de divergência interpretativa entre o acórdãos confrontados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial interposto pelo Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Vinicius Guimarães, Rosaldo Trevisan, Tatiana Josefovicz Belisário, Oswaldo Gonçalves
de Castro Neto, Cynthia Elena de Campos (suplente), Alexandre Freitas Costa, Liziane Angelotti
Meira (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto por TELESP CELULAR S/A,
Recorrente, contra o Acórdão 3302-009.593, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2003
PROVAS. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914904/2008-75
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.722 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.914904/2008-75

De acordo com a legislação, a manifestação de inconformidade mencionará, dentre
outros, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir. A mera alegação sem a devida produção de provas não
é suficiente para conferir o direito creditório ao sujeito passivo e a consequente
homologação das compensações declaradas.

Alega a Recorrente haver divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária quanto à aptidão probatória da DIPJ retificadora, transmitida anteriormente à
prolação do despacho decisório, relativamente à existência/disponibilidade de crédito usado em
Per/Dcomp.
Para demonstrar a divergência jurisprudencial a Recorrente indica como
paradigma os Acórdãos 1301-004.538 e 1402-003.825, cujas ementas têm o seguinte teor:

Acórdão 1301-004.538
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP. ERRO DCTF. DIPJ RETIFICADORA ANTES DA APRECIAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO.
Não subsiste o ato de não-homologação de compensação que deixa de ter em conta
informações prestadas espontaneamente pelo sujeito passivo em DIPJ e que confirma a
existência do indébito informado na DCOMP.
Recurso Voluntário conhecido e parcialmente provido.

Acórdão 1402-003.825
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
DCOMP.
ANÁLISE
MEDIANTE
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO
DE
INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NOS BANCOS DE DADOS DA RECEITA
FEDERAL. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DÉBITO INFORMADO EM
DIPJ ANTES DA APRECIAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
Não subsiste o ato de não-homologação de compensação que deixa de ter em conta
informações prestadas espontaneamente pelo sujeito passivo em DIPJ e que confirmam
a existência do indébito informado na DCOMP.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Ao Recurso Especial da Contribuinte foi dado o seguimento pelo Despacho de
Admissibilidade de fls. 397/401.

No mérito destaca a Recorrente, em síntese, que:
 “as informações retificadas em DIPJ produzem efeitos para fins de
formação de indébito e compensação de tributos, conforme dicção
expressa do art. 4o da IN SRF no 166/1999, vigente à época dos fatos”;
 “o dispositivo não condiciona esse efeito à simultânea retificação da
DCTF”;
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.722 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.914904/2008-75

 “a DIPJ retificadora (transmitida pela empresa sucedida pela Recorrente
em 13.10.2006) configura documento hábil a comprovar a existência de
indébito passível de compensação”;
 “a Ficha 26A de tal declaração (fls. 42/46) demonstra detalhadamente a
apuração do débito de Cofins, PA 12/2003, no valor de R$ 15.918.824,08,
sendo corroborada por comprovante de recolhimento (fl. 41) e por
planilha que reflete todo o cálculo contábil do tributo no período (fl.48)”;
 “não poderia a RFB se ater unicamente as informações equivocadamente
prestadas em DCTF para indeferir o direito creditório, quando já possuía
em seus sistemas informações provenientes de DIPJ retificadora,
demonstrando a existência do pagamento a maior”;
 “em homenagem à verdade material e à eficiência administrativa, deveria
o Fisco ter aprofundado suas investigações, promovido retificações de
ofício, ou até intimado o contribuinte para prestar eventuais
esclarecimentos”.

Em contrarrazões a Recorrida destaca que:
 “no momento da emissão do Despacho Decisório contestado, existiam
duas informações conflitantes, relativamente ao mesmo tributo e período
de apuração”;
 “a DCTF é instrumento de confissão de dívida e constituição definitiva do
crédito tributário, conforme legislação de regência”;
 “a DIPJ é uma declaração de informações sobre os fatos geradores das
contribuições sociais e os respectivos procedimentos de cálculo para a
apuração dos tributos devidos, constituindo, assim, uma declaração
informativa”;
 “os valores dos tributos devidos constantes da DCTF prevalecerão sobre
as informações prestadas por meio de declarações informativas, cabendo
ao contribuinte o ônus de comprovar, documentalmente, eventuais erros
cometidos naquela declaração”;
 “a legislação em vigor não permite que depois de iniciado qualquer
procedimento fiscal seja apresentada declaração retificadora quando esta
vise a reduzir ou a excluir tributo, sendo apenas admissível mediante
comprovação do erro em que se funde”;
 “o direito deve ser demonstrado em documentos fiscais e contábeis e não
em meras planilhas, na linha do que determina o art. 923 do Regulamento
do Imposto de Renda (Decreto n o 3.000, de 26 de março de 1999)”;
 “não comprovado o erro cometido no preenchimento da DCTF, com
documentação hábil e idônea, os valores declarados em DCTF devem
prevalecer sobre os informados em DIPJ”;
 “os requisitos da liquidez e certeza exigidos no art. 170 do CTN, para a
compensação tributária, não foram demonstrados pela interessada”.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.722 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.914904/2008-75

É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Freitas Costa , Relator.

Do conhecimento

O recurso especial de divergência interposto é tempestivo, restando analisar-se o
atendimento aos demais requisitos de admissibilidade.
Cotejando os arestos paragonados, verifico não haver similitude fática entre eles
quanto à aptidão probatória da DIPJ retificadora, transmitida anteriormente à prolação do
despacho decisório, relativamente à existência/disponibilidade de crédito usado em Per/Dcomp.

Da leitura do Acórdão paradigma n.o 1301-004.538 constata-se que o Relator
admitiu a possibilidade de efeito probatório para a DIPJ Retificadora quanto à possibilidade de
compensação. No entanto, tal reconhecimento restou condicionado à efetiva comprovação do
direito creditório:

A partir das premissas expostas se mostram convincentes os argumentos levantados
pelo contribuinte no sentido de que houve um pagamento a maior com a apresentação
de DARF e da DIPJ retificadora e, dessa forma, me filio ao entendimento da Ilustre
Conselheira Edeli Pereira Bessa, para aceitar a DIPJ retificadora, entretanto, de forma
mais cautelosa, proponho o provimento parcial para que seja confirmada a existência do
direito creditório na origem.
Pelas razões expostas, voto por dar PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário a
fim de reconhecer a DIPJ retificadora apresentada anteriormente à transmissão do
pedido de compensação, devolvendo os autos à unidade de origem para que:
- verifique a certeza e a liquidez do crédito alegado;
- intime o contribuinte para complementar as provas que entender pertinentes; e
- HOMOLOGUE a compensação até o limite do crédito apurado.

Verifica-se no Acórdão paradigma n.o 1402-003.825 que a ratio decidendi foi
impossibilidade do contribuinte realizar a retificação da DCTF, haja vista que o Despacho
Decisório foi proferido após decorridos mais de 5 anos do prazo para a entrega da DCTF naquele
processo discutida:

Frise-se que a transmissão da DCOMP deu-se regularmente dentro do prazo legal, não
havendo em se falar de caducidade do direito da Parte pleiteante. Contudo, o r.
Despacho Decisório, que deu margem à inauguração do presente contencioso, ocorreu
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.722 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.914904/2008-75

após 5 (cinco) anos após o prazo de entrega da DCTF sob debate, não podendo mais se
proceder à sua retificação pelas vias formais ordinárias.
(...)
Contudo, diante de recentes debates em sessões de julgamento, considerando as razões e
a posição apresentadas pela I. Conselheira Edeli Pereira Bessa sobre o tema, restou
claro que, à luz das normas, legais e infralegais, vigentes há mais de uma década, bem
como da dinâmica da análise administrativa da procedência dos créditos dos
contribuinte, não pode ser simplesmente desconsiderado pela Administração
Tributária federal, no momento da apreciação inicial dos PER/DCOMPs visando
sua homologação, o teor da DIPJ correlata à formação dos créditos,
espontaneamente transmitida pelo contribuinte.
(...)
Dessa forma, tendo em vista que no presente caso a Administração Tributária deixou
que proceder à averiguação da DIPJ do Contribuinte, transmitida
espontaneamente, antes da denegação de seu crédito, inclusive confirmando nas
suas informações o direito crédito pretendido em DCOMP (independentemente das
falhas de preenchimento de DCTF, que não mais poderia ser retificada), adota-se e
aplica-se o entendimento acima exposto para dar provimento ao Recurso Voluntário.
(destaques do original)

No caso do Acórdão recorrido, relatado pelo i. Conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho, verifico não ter ocorrido a alegada desconsideração da força probandi da DIPJ.
Em verdade tal força foi reconhecida no voto, entretanto, a ratio decidendi para o não
reconhecimento do crédito pleiteado pela Recorrente foi a ausência de provas que indicassem o
alegado erro no preenchimento da DCTF, conforme razões que trago à colação:

Posto isto, concluímos que a finalidade imediata da prova é reconstruir os fatos
relevantes para o processo e a mediata é formar a convicção do julgador. Os fatos não
vêm simplesmente prontos, tendo que ser construídos no processo, pelas partes e pelo
julgador. Após a montagem desse quebra-cabeça, a decisão se dará com base na
valoração das provas que permitirá o convencimento da autoridade julgadora. Assim, a
importância da prova para uma decisão justa vem do fato dela dar probabilidade às
circunstâncias a ponto de formar a convicção do julgador.
Após uma breve digressão, retornando aos autos, estamos diante de declarações de
compensações não homologadas por falta de crédito. A interessada alegou erro no
preenchimento da DCTF.
Antes efetuarmos a análise da existência de provas do indébito tributário, deve-se
ressaltar que não houve um apontamento preclusivo acerca do erro alegado. A
interessada se restringiu a afirmar que errou no preenchimento da DCTF, sem apontar a
materialidade do erro, seja na manifestação de inconformidade ou no recurso voluntário
As provas devem estar em conjunto com as alegações, formando uma união harmônica
e indissociável. Uma sem a outra não cumpre a função de clarear a verdade dos fatos.
(...)
Retornando aos autos, temos que os únicos elementos acostados aos recursos foram as
cópias das declarações – Per/Dcomp, DCTF, DIPJ - e uma planilha de apuração da
Cofins.
Pela luz da legislação processual brasileira, quer judicial ou administrativa, é defeso às
partes apresentar prova documental em momento diverso do estabelecido na norma
processual - no do Processo Administrativo Fiscal na data da apresentação da
impugnação/manifestação de inconformidade – a menos que (§ 4o do art. 16 do Decreto
70.235/1972):
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.722 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.914904/2008-75

a) Fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Analisando os autos, verifica-se que a situação fática não se enquadra em nenhuma das
hipóteses enumeradas acima.
De outro lado, não se pode olvidar que a produção de provas é facultada às partes, mas
constitui-se em verdadeiro ônus processual, porquanto, embora o ato seja instituído em
seu favor, não o sendo praticado no tempo certo, surge para a parte consequências
gravosas, dentre elas a perda do direito de o fazê-lo posteriormente, pois nesta hipótese,
opera-se o fenômeno denominado de preclusão, isto porque, o processo é um caminhar
para frente, não se admitindo, em regra, realização de instrução probatória tardia,
pertinente a fases já ultrapassadas.
(...)
Neste contexto, a falta de apresentação dos motivos que levaram ao erro na apuração da
exação e a materialidade do crédito pleiteado, bem como a falta das documentações
contábeis, acarretaram grandes prejuízos à instrução processual, pois tornou inviável a
apuração do valor devido e, por consequência, a determinação de um eventual indébito
tributário.
Por tudo que foi exposto, não restou caracterizado nos autos o direito líquido e certo que
ensejaria o acatamento do pedido da recorrente.

Dispositivo
Pelo exposto, face à a dessemelhança fática entre os arestos recorrido e
paradigmas, voto por não conhecer o Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa

Fl. 421
DF CARF MF
Original